Tribunal: TJBA
Processo: 8002400-62.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002400-62.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SILVANI BARBOSA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002400-62.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelado SILVANI BARBOSA EVANGELISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,